Tribunal: TJPA
Processo: 0806896-10.2024.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806896-10.2024.8.14.0005

APELANTE/APELADO: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos que justifiquem a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável afastar a adjetivação do delito, porquanto tal providência é excepcional, apenas admitida quando a qualificadora for manifestamente improcedente, o que não se verifica na espécie, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“Prevalece a competência do Conselho de Sentença para apreciar qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, sendo vedado ao magistrado excluí-las, exceto se manifestamente improcedentes."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael Oliveira da Silva interpõe recurso em sentido estrito de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP (ID 27549592).

O recorrente postula pelo decote da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando a manifesta improcedência da adjetivadora (ID 27549601).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção do
decisum
(ID 27549616), o qual foi mantido por seus próprios fundamentos (ID 27549619).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 29723566).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, a defesa pugna pelo decote da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida nos seguintes termos pelo juízo recorrido:

“De outro giro, também consta dos autos que o réu teria cometido o delito mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista esta estar dormindo, em total estado de inconsciência, quando fora morta”. (ID 27549592)

Embora o recorrente sustente que a incidência da adjetivadora carece de suporte probatório idôneo, tenho que a decisão impugnada está adequadamente fundamentada, de maneira que não se verifica hipótese de manifesta improcedência que autorize a exclusão pretendida na via recursal ou que represente violação ao sistema acusatório, incumbindo ao Conselho de Sentença o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP.

A esse respeito, destaco que o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima só se revelaria possível, neste momento processual, caso inexistissem elementos probatórios mínimos a amparar a sua possível ocorrência, o que não se verifica no caso em exame, pois, ao contrário do que alega a defesa do acusado, há indícios de que a vítima foi morta enquanto estava dormindo, durante a madrugada, momento em que naturalmente as pessoas se encontram em estado de repouso, o que possivelmente tornou difícil a sua defesa, conforme se depreende dos depoimentos consignados na sentença de pronúncia, transcritos a seguir:

“A senhora Maria Regina Oliveira da Silva afirmou que o acusado havia pedido dinheiro emprestado para a vítima e esta não lhe deu, bem como que o réu teria supostamente vontade de se apossar a motocicleta da vítima e, por esses motivos,
adentrou na casa pela madrugada, pegou uma faca, se dirigiu até o quarto da vítima e, em tese, teria ceifado a vida da vítima com um golpe de arma branca
. Aduz a informante ainda que o réu teria sido avistado saindo da residência logo após a prática do delito.

O senhor Joel Silvestre Ribeiro relatou que o réu teria supostamente ceifado a vida da vítima em razão de esta não ter lhe emprestado o dinheiro solicitado e que no dia em que ocorrera o delito, mais precisamente às
5h da manhã
, teria escutado um baixo sussurro que pareceu ser um pedido de socorro vindo da vítima e, ao levantar-se, avistou o réu saindo da residência, momento em que fora até o
quarto da vítima
e a avistou sem vida, com ferimento a golpes de faca”. (ID 27549592)

À vista de tais elementos, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial no sentido de que “não se revela manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando restarem, ao menos, indicações nos autos de que a vítima estava dormindo quando sofreu o primeiro ataque praticado pelo recorrente” (TJMT,
RESE n. 1000074-07.2021.8.11.0006
, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 28.9.2022).

Ademais, ressalto que o princípio a ser aplicado nesta fase processual é o “in dubio pro societate” e não o “in dubio pro reo”, sendo suficiente para a sentença de pronúncia a existência de indícios, como no presente caso, posto que a pronúncia não se traduz em julgamento, mas, sim, em mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri decidir se tal circunstância pode qualificar o crime de homicídio.

Destarte, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese", como se verifica na hipótese (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.4.2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025